Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica: não a justificam o encerramento irregular e a inexistência de bens, fazendo-se necessário o abuso da personalidade, não comprovado no caso.